Tribunal: TJPA
Processo: 0804287-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804287-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
157, § 2°, II e V, c/c § 2°-A, I e II, 69, 71, 163, 288, TODOS DO CPB, e 15, caput, DA LEI FEDERAL N° 10.826/03 (roubo qualificado em crime continuado, dano qualificado em crime continuado, associação criminosa e disparo de arma de fogo, em concurso material de crimes)
– ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

1.

O argumento de nulidade por
ausência de intimação pessoal com ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório se mostram inviáveis de apreciação pela via eleita, eis
que substitutivo de recurso,
implicando, também, em reexame aprofundado dos fatos e provas, prática incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e por não comportar dilação probatória.

2.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

3.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 08 - TJPA)

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Diogo Karl Rodrigues, em favor do nacional MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso dede o dia 03/02/2019, sem que tenha sido citado a responder pelas supostas acusações que lhe são impostas, autos do Processo Crime de nº 0002953-44.2019.8.14.0053.

Alega que, mesmo tendo conhecimento de que o paciente se encontra preso na Unidade Prisional da cidade de Castanhal/PA, o juízo determinou sua citação para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no Estado da Bahia, o que tem causando constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua custódia cautelar.

Sustenta

que foi apresentada resposta à acusação por advogado alheio ao conhecimento do acusado, o que a torna nula, e ausência de pressupostos na prisão cautelar do paciente.

Requer a concessão de medida liminar revogando-se o decreto preventivo e/ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, confirmando-se no mérito.

Ao indeferir o pedido de liminar, ID 3042013, requisitei informações ao juízo que forma prestadas na ID 3086798 e há manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem ID 3171808.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, acusado de suposto envolvimento em delitos capitul
ados nos artigos 157, § 2°, inc. II e V, c/c § 2°-A, I e II, c/c 71 c/c 163, parágrafo único, I, c/c 71 e 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c 15, caput, da Lei Federal n° 10.826/03, e 69, do CPB, em que se sustenta às teses de nulidade na citação do paciente para responder à acusação; ausência de fundamentação e excesso de prazo.

Ao prestar informações, ID 3086798, relata o juízo,
in verbis
:

“que no dia 01 de fevereiro de 2019, no município de São Félix do Xingu-PA, por volta das 01h30 min, o paciente juntamente com outros acusados, acompanhados de aproximadamente 10 (dez) homens encapuzados e armados com armas de fogo de grosso calibre sitiaram esta cidade, cerceando a liberdade de moradores e subtraíram, mediante ameaça e uso de explosivos, valores das agências do Banco do Brasil e Bradesco S/A. Conforme se verifica nos autos, os criminosos ao chegarem no centro da cidade efetuaram vários disparos para o alto e no interior das agências bancárias e em seguida dirigiram-se para as lojas de departamento vizinhas e saquearam produtos. A ação delituosa perpetuou por cerca de 01:00h (uma) hora. Após, os réus utilizaram-se de reféns para empreenderem fuga da cidade.”.

Concernente ao argumento de que o paciente não foi citado para responder à

acusação, que foi apresentada por advogado diverso, o que a torna nula por
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
data venia
, não tem como se
apreciar pela inadequação da via eleita, eis que trata-se de substitutivo de recurso, e pela necessidade de revolvimento de prova,
o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ que “
O presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido excepcionalmente pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, podendo-se, em tais hipóteses, conceder-se a ordem de ofício, o que não ocorre no caso em exame.” (Processo AgInt no HC 505546/SP AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2019/0112811-2 Relator Ministro RAUL ARAÚJO Publicação/Fonte DJe 01/07/2019); “É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.” (Processo RHC 111145/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0102705-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 22/08/2019).

Ressalte-se que o patrono constituído pelo paciente, ao se habilitar indicou número de processo diverso e, na impetração, não demonstra qualquer prejuízo causado ao paciente quando representado por advogado dativo e, nesse sentido, creio que “A vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
(Processo
HC 439046/PB HABEAS CORPUS 2018/0047369-7
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Publicação/Fonte
DJe 01/06/2020).”

Data venia
, não há a
usência de pressupostos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possuindo ela fundamentação suficiente, estando assim vazada:

“Razão assiste ao representante do parquet, visto que há fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos representados. Ademais, vislumbra-se nos autos que há fortes indícios de que os representados fazem parte da organização criminosa, voltados para a prática de crimes de roubo e organização criminosa, de modo que a prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Conforme se observa no requerimento, há provas da existência dos crimes de crimes roubo, bem como encontram-se presentes os indícios suficientes de sua autoria dos representados JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA, vulgo Baixinho; MANOEL PIRES DE OLIVEIRA, vulgo MANEL; RODRIGO COSTA DA UMGRIA, vulgo NEGUINHO METRALHA; CARLEI DA SILVA MIGUEL, vulgo MIL GRAU ou PISCA; FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, vulgo CHICO, MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, vulgo JUNINHO PLAY ou RAFAEL DIAS CAMPOS e JOÃO LEITE DOS SANTOS, vulgo VELHO CARCARA ou COROA, ou seja, o fumus comissi delict.

........

A materialidade do delito se encontra provada pela farta documentação juntada aos autos. Além disso, os depoimentos testemunhais colhidos pela autoridade policial constituem indícios da autoria da infração. Portanto, presentes se encontram as circunstâncias em se justificar a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifica-se que as circunstâncias dos crimes e o modo como foram praticados infere-se a periculosidade concreta dos agentes, restando, assim, evidente a efetiva necessidade de sua manutenção em cárcere. Os fatos como relatados, demonstram a gravidade, o risco evidente e periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que os crimes foram cometidos, por si só demonstrando que a ordem pública merece ser preservada. Esclarece a autoridade policial que os representados são delinquentes contumazes, respondendo inclusive por crimes idênticos aos da presente representação, representando um perigo para a sociedade, verificando assim a presença dos pressupostos e requisitos indispensáveis à decretação da custódia cautelar (312 e 313 do Código de Processo Penal)” <
sic
>

Desse modo, não se pode alegar ausência de justa causa no ato impugnado e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(Processo
RHC 120178/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0330991-7
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
10/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/03/2020)

Concernente ao alegado excesso de prazo, entendo ser descabido, eis que o processo segue seu trâmite normal, não se evidenciado qualquer desídia do juízo
a quo,
que, inclusive, agendou audiência de instrução e julgamento para o dia 21/07/2020 e, nesse sentido, o c. STJ decidiu: “Esta Corte Superior tem o entendimento
de
que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais. (Processo HC 552162/CE HABEAS CORPUS 2019/0375141-9 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 23/03/2020)

Por fim, o
argumento de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, não pode vingar neste momento:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Á vista do exposto, conheço em parte e denego a ordem por considerar ausente a ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 22/06/2020